Tribunal: STF
Processo: ARE 1282351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 35, p. 79-149), assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DO TRANSPORTE AÉREO. CP, ART. 261, §3°, C/C 263, 25. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MPF. APELO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. CRIME CULPOSO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4° DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CPP, ART. 387, IV. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO E DA DEFESA NÃO PROVIDO. 
    1. O MPF ofereceu denúncia narrando a ocorrência de acidente aéreo, que resultou na morte de 154 (cento e cinquenta e quatro) pessoas, envolvendo o avião Boeing 737-800, prefixo PR-GTD, da companhia Gol Transportes Aéreos S/A, que colidiu em pleno vôo, sob o céu do Estado de Mato Grosso, com o jato Embraer/Legacy 600, prefixo N600XL. As duas aeronaves mantinham a mesma altitude (37.00 pés) e voavam em sentidos opostos, em pleno espaço aéreo controlado pelo ACC-BS (Centro de Controle de Área de Brasília), sediado no CINDACTA 1 (Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego aéreo), nesta Capital.
    2. O processo foi desmembrado em relação aos pilotos do jato Legacy 600 e os controladores de vôo foram condenados por negligência e imperícia.
    3. Aplicação dos artigos 261, § 3°, c/c 263 e 258, todos do Código Penal, incidindo, no caso o § 4° do art. 121, do Código Penal.
    4. A pena -base foi exasperada em razão das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.
    5. ‘O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela que não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo.’ Precedentes do STJ.
    6. Recurso de Apelação do MPF parcialmente provido.
    7. Recurso da Defesa não provido.” (eDOC 35, p. 148; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 35, p. 200-220).
    Daí o recurso extraordinário interposto pelos ora recorrentes, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se sustenta ofensa aos arts. 5º, incisos XLVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da mesma Carta (eDOC 36, p. 38-53).
    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 35, p. 232-236; eDOC 36, p. 1-35).
    Por sua vez, o MPF, ora recorrido, interpôs recurso especial (eDOC 36, p. 55-56).
    O Presidente do TRF da 1ª Região admitiu os citados recursos especiais (eDOC 36, p. 126-127 e 131-132) e não admitiu o RE interposto pelos ora recorrentes (eDOC 36, p. 128-130). 
    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 36, p. 135-145). 
    O recorrido, MPF, apresentou contrarrazões ao presente ARE, salientando, em preliminar, que “os recorrentes não demonstraram, no caso, a repercussão geral das questões que pretende sejam apreciadas por esse Supremo Tribunal Federal. Não há no recurso extraordinário de fls. 4497/4512 um tópico relativo ao tema, em flagrante ofensa ao art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil (…) Note-se que, nas razões recursais, o recorrente tece apenas argumentações genéricas, sem apontar, de forma objetiva, a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões suscitadas, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a teor do artigo 543-A, §1º, do Código de Processo Civil.”; no mérito, afirma que “não há ofensa direta à Constituição Federal, vez que a discussão acerca da violação do devido processo legal e dos princípios do contraditório e ampla defesa e da individualização da pena, no caso, demanda a análise de normas infraconstitucionais. Por conseguinte, no máximo, há ofensa reflexa à Carta Constitucional (…)” (eDOC 36, p. 151-155; grifos originais). 
    A 5ª Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.609.502/MT, proferiu acórdão (eDOC 37, p. 10-28), de cuja ementa transcrevo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO QUALIFICADO. ACIDENTE AÉREO DO VOO 1907 DA GOL E DO JATO LEGACY. CONTROLADORES DE VOO. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO VETOR CONSEQUÊNCIA COMO DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NÃO INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA PREVISTA NO ART. 263 DO CP. CAUSAS DE AUMENTO DOS ARTS. 121, § 4º, E 258 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 37, p. 10)
    Certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 37, p. 33). 
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 130.478/MT (certidão; eDOC 38, p. 1).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 41, p. 1-9). 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 36, p. 38-53), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.290.501 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021; dentre outros.
    Outrossim, ainda que assim não fosse, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Frise-se, ainda, a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na ementa da manifestação do Parquet federal: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DO TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISOS XLVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL E DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A UM DOS DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 41, p. 1; grifos originais) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente